Tribunal: TJES
Processo: 5018280-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018280-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON FARDIN

AGRAVADO: UBIRATAN TEIXEIRA DE CASTRO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5018280-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDSON FARDIN

AGRAVADO:
UBIRATAN TEIXEIRA DE CASTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Edson Fardin contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de reintegração de posse ajuizada em face de Ubiratan Teixeira de Castro, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto à posse do agravante e à ocorrência do esbulho possessório. O agravante alegou ser legítimo possuidor do imóvel rural objeto da lide, com base em contrato de cessão de posse, ata notarial e boletim de ocorrência, argumentando que a negativa da liminar ignorou a cognição sumária própria da tutela de urgência e o perigo de dano irreparável decorrente da manutenção da posse pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais exigidos para concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, especialmente a comprovação da posse, do esbulho e da data da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela liminar em ação possessória exige a demonstração inequívoca da posse anterior do autor, do esbulho praticado pelo réu e da data de sua ocorrência, conforme previsão do art. 561 do CPC.

A documentação apresentada pelo agravante, embora indique cessão da posse, não comprova a efetiva destinação fática do imóvel por parte do autor, tampouco caracteriza o esbulho de forma incontroversa.

Boletim de ocorrência e fotografias, desacompanhados de outros elementos probatórios que corroborem a narrativa, não constituem prova autônoma suficiente para demonstrar o esbulho e sua data, por se tratarem de declarações unilaterais.

A ausência de elementos mínimos que comprovem os requisitos legais justifica a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige a demonstração inequívoca da posse anterior, do esbulho e da data da perda da posse.

Documentos unilaterais, como boletim de ocorrência e fotografias, desacompanhados de outros elementos de prova, não são suficientes para caracterizar o esbulho possessório de forma incontroversa.

A necessidade de instrução probatória mais ampla justifica o indeferimento da liminar em casos de dúvida quanto à efetiva posse e à ocorrência do esbulho.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___ de __________ de 202
6
.

Relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5018280-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDSON FARDIN

AGRAVADO:
UBIRATAN TEIXEIRA DE CASTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (CPC, art. 561, incisos I, II, III e IV).

A decisão recorrida indeferiu a liminar sob o fundamento de que apesar dos documentos apresentados pelo agravante indicassem a aquisição do imóvel e a cessão da posse, não restou demonstrada, de forma incontroversa, a relação de destinação fática entre o agravante e o imóvel, tampouco a existência de esbulho e sua data.

Essa análise está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que exige prova concreta e segura para a concessão de tutela possessória em sede liminar.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ESBULHO E DA SUA DATA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL CONFECCIONADO POR INFORMAÇÕES UNILATERAIS DA PARTE ENVOLVIDA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE. LIMINAR REVOGADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O deferimento da reintegração liminar de posse exige a demonstração do exercício da posse pela parte autora; do esbulho praticado pelo Réu; e da data em que ocorreu a perda da posse.

2. Não tendo a parte Autora apresentado prova suficiente a comprovar tais requisitos, em especial acerca do esbulho possessório e da data em que o fato ocorreu, porquanto o boletim de ocorrência policial carreado aos autos foi produzido através das informações unilaterais por ele apresentadas à autoridade policial e, por isso, não goza da presunção iuris tantum de veracidade do evento nele narrado, deve ser revogada a decisão liminar deferida na origem.

3. Recurso Improvido.

(
TJES
; AI 0005892-33.2015.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 29/06/2015; DJES 08/07/2015).

Embora o agravante tenha juntado aos autos o contrato de aquisição do imóvel com a indicação de transferência imediata da posse, não há elementos que demonstrem sua efetiva posse prévia sobre o imóvel ou que este tenha dado à área uma destinação fática.

Além disso, o boletim de ocorrência e as fotografias juntadas aos autos de origem carecem de força probatória autônoma, por se tratarem de elementos unilaterais não corroborados por outros meios.

As ações possessórias não se fundam no direito à posse em decorrência da aquisição da propriedade do bem, mas sim no direito de possuir decorrente da própria destinação fática da coisa por seu possuidor, o que não restou evidenciado nesta fase do processo.

Assim, em exame de cognição sumária que comporta a espécie, verifico que o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos contidos no art. 561 do CPC.

Prevalece, portanto, a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão.

Por estas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)